Tribunal: TJDFT
Processo: 0718969-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS DECORRENTES DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que reconheceu a impenhorabilidade parcial de valores bloqueados em conta corrente do agravado, por entender que parcela possui natureza alimentar, por derivar de atividade profissional autônoma na produção rural (venda de gado). O agravante sustenta que os valores não têm natureza alimentar, por se tratar de renda eventual e não periódica, requerendo a manutenção da penhora integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se os valores bloqueados na conta corrente do executado, oriundos de atividade autônoma de venda de gado, possuem natureza alimentar apta a atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar, incluindo os ganhos de trabalhador autônomo, independentemente de periodicidade.
4. A jurisprudência admite a penhora mitigada de valores com natureza alimentar, desde que resguardado o mínimo existencial, correspondente a cinco salários mínimos.
5. A decisão agravada, com base na análise dos extratos bancários, identificou que parte do valor bloqueado decorre da atividade profissional do agravado como produtor rural autônomo, reconhecendo sua natureza alimentar.
6. O restante bloqueado, por não ter origem comprovada ou ser mera sobra de valores recebidos em meses anteriores, não se enquadra na proteção legal e foi corretamente mantida a penhora.
7. Não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão que ponderou os princípios da efetividade da execução e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. O art. 833, IV, do CPC considera impenhoráveis os rendimentos de trabalhador autônomo, ainda que eventuais, por ostentarem natureza alimentar.
2. A penhora parcial de verbas alimentares é admissível quando respeitado o mínimo existencial.
3. Cabe ao juízo analisar a origem dos valores bloqueados, resguardando aqueles que derivem de atividades profissionais e se destinam à subsistência do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV, e 1.026, § 2o.